Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio. Descumprimento de medidas cautelares diversas. Integridade da vítima. Pandemia. Covid-19.
1 - A prisão cautelar se justifica se o paciente – denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado - descumpre medida alternativa de não se aproximar da vítima, pois indispensável a assegurar a integridade física da vítima e de seus familiares (CPP, arts. 310, II, e 312, § 1o).
2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
3 – Se não há risco iminente de o paciente, que não integra grupo de risco, ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 – não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF – mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 - Ordem denegada.